Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APORTE DO VALOR EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO/DÉBITO FIRMADO COM A CREDBRAZ. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.
1. De acordo com o art. 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Em harmonia com essa regra, o art. 945 do mesmo diploma legal dispõe que, diante de um evento danoso, a participação da vítima deve ser observada para o cálculo de eventual indenização. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua culpa.
2. O empréstimo consignado, realizado junto ao banco Itaú, foi feito livremente, no intuito de viabilizar recursos necessários para o contrato com a apelada Credbraz. Não há qualquer prova de vício de vontade, isto é, que o recorrente não pretendia contratar o financiamento. O recorrente, portanto, por conta e risco fez um contrato de mútuo e transferiu os valores obtidos à empresa apelada.
3. Em que pese o prejuízo maior do que o valor do empréstimo transferido, porque nos financiamentos contraídos ao banco se incluem juros e taxas, não há falar em ressarcimento destes consectários, visto que incluídos na esfera de responsabilidade do próprio apelante.
3.1. O descuido do recorrente também contribuiu para a consumação da fraude ao realizar transferência de valor oriundo de empréstimo realizado regularmente com vistas a uma lucratividade fácil, alta e em valores incompatíveis com os comumente realizados no mercado, ou seja, descolados da realidade.
4. Apelação conhecida e não provida.